Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL NO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE REGIME JURÍDICO DISTINTO. VIABILIDADE DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. EXONERAÇÃO ANULADA. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a retificação do ato administrativo de exoneração para o de declaração de vacância do cargo por posse em outro cargo público inacumulável. Narra que: “visto a autora ser servidora pública estável, integrante da carreira socioeducativa desde outubro de 2008 e, em razão de convocação para cargo de técnico judiciário do TRF1, ter solicitado vacância do cargo pretérito, o que foi negado pelo DF, em face do novo cargo ser fora do âmbito distrital, desencadeando a exoneração da servidora, publicada em janeiro de 2023”.
2. Insurgência do Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta, em síntese, que: a) “A Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, é clara ao assegurar a vacância apenas no caso de posse do servidor em outro cargo pertencente a órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal; b) “Trata-se de opção legislativa que não configura ofensa aos princípios da razoabilidade, isonomia e supremacia do interesse público, mas está inserida no âmbito da autonomia de que goza o ente federativo para instituir o regime jurídico de seus servidores públicos”; c) “A falta de notificação não conduz, contudo, à anulação do ato de exoneração se os autos evidenciam manifesto interesse pelo novo cargo no qual tomou posse”.
3. É certo que ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado (Lei Complementar 840/2011, artigo 54).
4. No caso concreto, as provas objetivas evidenciam que: a) a requerente, servidora pública estável, teria solicitado declaração de vacância do cargo anteriormente ocupado (Agente Socioeducativo – Distrito Federal) em decorrência da posse em outro cargo público inacumulável (Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região), para o qual teria sido aprovada em concurso público (id 47991811); b) o referido pedido teria sido indeferido pela administração pública, sob o fundamento de que a servidora “não atenderia aos requisitos do art. 54, caput, da LC 840/2011” (id 47991810).
5. Nesse quadro fático-jurídico, dessume-se que a legislação de regência (Lei Complementar 840/2011, artigo 37, inciso I e II), ao viabilizar o retorno (recondução) do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em decorrência de reprovação ou desistência de estágio probatório, mantém o vínculo jurídico do servidor com o serviço público originário, a fim de se evitar grave prejuízo, independentemente do regime jurídico do novo cargo.
6. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial denota que a exoneração do servidor estável no cargo de origem, antes de adquirir a estabilidade no novo cargo público inacumulável, configuraria violação aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da isonomia. Precedentes: STJ Terceira Seção, MS n. 12.576/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/2/2014, DJe de 3/4/2014; Turmas Recursais do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1660912, DJE: 15/2/2023; 3a Turma Recursal, acórdão DJE: 21/8/2020.
7. Além disso, não há comprovação de que a servidora teria sido previamente notificada acerca da exoneração (LC 840/2011, artigo 48).
8. Desse modo, tem-se por escorreita a sentença de procedência para que o “Distrito Federal promova a correção do ato administrativo que determinou a exoneração da autora, passando a constar sua condição de ‘vacância’”.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46).
10. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.